Tribunal: STF
Processo: HC 189853
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, impetrado de próprio punho pelo paciente, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus lá manejado, HC 482.197, in verbis:
    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor próprio de GUSTAVO HENRIQUE DE MENDONCA TURCHETTO. 
    Na petição inicial, o impetrante requer a concessão da ordem a fim de que cesse o constrangimento ilegal que afirma sofrer o paciente. 
    É o relatório. Decido. 
    Percebe-se, preliminarmente, das informações de fls. 32/33, incompetência do Superior Tribunal de Justiça para análise do presente mandamus, uma vez que deveria ter sido impetrado dirigido à autoridade hierarquicamente superior àquela de onde provém o alegado constrangimento ilegal. 
    Assim, o pedido não se enquadra em hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, inciso I, alínea c, da Constituição Federal. 
    Nesse sentido, confira-se este precedente: 
    (…)
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, declaro a incompetência do STJ para processar o presente writ, determinando a remessa dos autos ao tribunal de origem e recomendando o envio de cópia dos autos à Defensoria Pública local para que adote as providências pertinentes.”
    Narra a inicial que “as sanções e punições devem ser aplicadas individualmente, ou seja, ao verdadeiro culpado do ato ‘indisciplinado’, não podendo o ‘castigo’ recair sobre todos quando não descobertos os verdadeiros culpados”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Peço a Vossa Excelência que, após os autos concluídos, que seja enviado ao órgão competente desta Corte, sendo reconhecimento certo da eventual justiça”.
    É o relatório, DECIDO.
    Em razão da maneira como foi formalizado o pedido relato confuso e sem documentos essenciais à compreensão da controvérsia não existem elementos suficientes para ensejar a concessão da ordem,
    Deveras, a peça inicial sequer descreve em que consiste suposta ilegalidade na decisão impugnada.
    Destarte, a rigor, a peça inicial é inepta, não preenchendo os requisitos legais do Habeas Corpus previstos no artigo 654, § 1º, alíneas a e b, do Código de Processo Penal.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
    Oficie-se à Defensoria Pública da União, com cópia integral dos autos, para as providências que entender cabíveis.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente